Tribunal: STF
Processo: HC 257374
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 997.143/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RENAN GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus n. 2087934-88.2025.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, e 1 ano e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, caput (por duas vezes), 147, caput (por duas vezes), 329 e 331, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus e a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 29):



    [...]



    No presente writ, em suma, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP para a decretação da prisão preventiva, e pondera a suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. Medida liminar indeferida conforme decisão de fls. 112/114.



    Informações prestadas às fls. 117/122 e 126/158.



    Parecer ministerial de fls. 162/165 pelo não conhecimento da impetração.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, na hipótese, a revogação da prisão preventiva do ora paciente. No caso em debate, o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, e 1 ano e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incursão nos arts. 129, caput (por duas vezes), 147, caput (por duas vezes), 329 e 331, todos do CP.



    A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido especialmente destacados trechos da sentença condenatória, nos seguintes termos:



    "[...]



    Quanto ao ponto da insurgência, qual seja, a negativa do apelo em liberdade, a autoridade impetrada houve por bem manter a custódia por ocasião da prolação da sentença condenatória, eis que ainda subsistem os requisitos objetivos e de cautelaridade delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, observados quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, a qual se mostra necessária, agora, em especial para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Ressalte-se, ainda, que a regularidade do decreto de prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas já foram analisadas quando do julgamento do “habeas corpus” nº 2064980-82.2024.8.26.0000, em 03 de abril de 2024.



    Outrossim, não se verifica patente ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade a agente que permaneceu preso durante toda a instrução processual, não sendo lógico colocá-lo em liberdade depois do decreto condenatório alicerçado em provas de autoria colhidas sob o crivo do contraditório.



    No mais, a leitura da r. sentença impugnada permite concluir que os elementos reunidos nos autos respaldam a conclusão da autoridade judiciária apontada como coatora sobre a mantença da custódia e tudo está a indicar que a liberação do paciente colocará em risco a ordem pública.



    Ademais, os crimes e as condutas são de gravidade, cabendo sublinhar que o paciente foi condenado porque surpreendido quando efetuava o tráfico de drogas (cocaína), delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo, com inegável afronta à ordem pública, e, diante da ação dos policiais militares, praticou contra eles lesão corporal, além de desacatar e se opor à ação legal dos agentes da lei, o que demonstra a necessidade de sua segregação cautelar para salvaguardar os interesses da sociedade.



    Em recente julgado desta C. Câmara Criminal relativo a caso a caso assemelhado: “[s]e assim respondeu ao processo, assim deve continuar para apelar, pois inexiste o benefício de apelar em liberdade, para quem já se encontra preso por força de custódia preventiva, ainda que primário e de bons antecedentes.” (Habeas Corpus Criminal nº. 2031766-71.2022.8.26.0000, Rel. Des. WALTER DA SILVA, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 24- 03-2022).



    [...]



    Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.



    Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem." (fls. 31/33)



    Nesta ocasião, na esteira do decidido pelas instâncias ordinárias, verifica-se que continuam presentes e fortalecidos os requisitos da prisão preventiva, em face da gravidade in concreto dos crimes e a periculosidade do agente que, surpreendido quando efetuava o tráfico de drogas, diante da ação dos policiais militares, praticou contra eles lesão corporal, além de desacatar e se opor à ação legal dos agentes da lei.



    Nesse contexto, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, e tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade. Não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau ao regime fechado.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da liminar ao paciente visando pelo não acolhimento da fundamentação inidônea que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, em razão da qual, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura clausulado, bem como, ao final, ratificando a liminar outrora concedida, seja conhecido o presente writ e provido in totum (doc. 1, pp. 20-21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator